Tribunal: TJSP
Processo: 2086601-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Indeferimento da justiça gratuita – A farta documentação acostada pela agravante comprova a dificuldade financeira de arcar com os encargos processuais – Valor inicial da causa superior a dois milhões de reais – Súmula no 481/STJ – Comprovada a situação de hipossuficiência – R. decisão reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2086601-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana,
em que é agravante VAREJÃO TATU LTDA, é agravado MUNICIPIO DE
AMERICANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086601-77.2020.8.26.0000 - Voto no 32.378
2
Voto n° 32.378
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2086601-77.2020.8.26.0000
Comarca: AMERICANA
Agravante: VAREJÃO TATU LTDA.
Agravado: MUNICÍPIO DE AMERICANA
(Juízo de Primeiro Grau: Gilberto Vasconcelos Pereira Neto)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Indeferimento da justiça
gratuita A farta documentação acostada pela agravante
comprova a dificuldade financeira de arcar com os encargos
processuais Valor inicial da causa superior a dois milhões
de reais Súmula no 481/STJ Comprovada a situação de
hipossuficiência R. decisão reformada.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão
de
fls.
2.149,
que
indeferiu
a
gratuidade
processual
anteriormente concedida à agravante, bem como o diferimento de
custas, determinando ao requerente o recolhimento, em dez dias, das
custas devidas, sob pena de indeferimento da petição inicial.
Em
síntese,
argumenta
que
apresentou
documentação que demonstra a impossibilidade de arcar com as custas
processuais, incidentes sobre o valor da causa da ordem de mais de dois
milhões de reais. Aduz que se encontra em fase de recuperação judicial e
que os balancetes dos últimos três anos da empresa são deficitários. (fls.
01/15).
Concedido o efeito suspensivo, foram dispensadas
informações do Juízo de Primeiro Grau e a agravada apresentou
contraminuta a fls. 2.157/2.162 com documentação.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086601-77.2020.8.26.0000 - Voto no 32.378
3
Cuida-se
de
ação
de
cobrança
ajuizada
pela
agravante em face do Município de Americana em que cassado o
benefício da justiça gratuita anteriormente deferido, daí a interposição do
presente agravo de instrumento.
Dada a natureza do provimento jurisdicional que se
busca com o presente recurso, inviável qualquer discussão acerca do
mérito da causa, limitada à manutenção ou não, do indeferimento do
benefício vindicado.
No caso em tela, o pedido de concessão de justiça
gratuita deve ser concedido.
Como se sabe, a gratuidade da justiça constitui
benefício excepcional, de caráter personalíssimo, que tem por objetivo
impedir que o livre acesso à Justiça seja prejudicado pela insuficiência de
recursos daquele que, para valer-se do direito constitucional, se sujeita a
ver prejudicado o sustento, próprio ou da família.
Frise-se que tal benesse sempre foi, via de regra,
concedida às pessoas físicas hipossuficientes e, em casos excepcionais,
era deferido às pessoas jurídicas de caráter assistencial ou filantrópico,
sem fins lucrativos.
O benefício pode ser requerido pela pessoa natural
ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
(artigo 98, caput, do NCPC).
Por sua vez, a Súmula no 481 do C. STJ reforça a
possibilidade da concessão da benesse às pessoas jurídicas “com ou sem
fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086601-77.2020.8.26.0000 - Voto no 32.378
4
Neste sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA COM
FINS LUCRATIVOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DO
ESTADO
DE
"MISERABILIDADE JURÍDICA".
1. O benefício da assistência judiciária gratuita pode
ser deferido às pessoas jurídicas, sendo mister,
contudo, distinguir duas situações: (i) em se
tratando de pessoa jurídica sem fins lucrativos
(entidades filantrópicas ou de assistência social,
sindicatos, etc.), basta o mero requerimento, cuja
negativa condiciona-se à comprovação da ausência
de estado de miserabilidade jurídica pelo ex adverso;
(ii) no caso de pessoa jurídica com fins lucrativos,
incumbe-lhe o onus probandi da impossibilidade de
arcar com os encargos financeiros do processo
(EREsp 388.045/RS, Rel. Ministro Gilson Dipp, Corte
Especial, julgado em 01.08.2003, DJ 22.09.2003).
2. In casu, o acórdão recorrido assentou que a
incapacidade
financeira
da
ora
agravada
é
demonstrada na prova dos autos, motivo pelo qual é
o caso de que se conceda o benefício de assistência
judiciária gratuita à pessoa jurídica com fins
lucrativos, o que está consoante com entendimento
sufragado pela Corte (AgRg no REsp 963.553/SC,
Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
julgado em 19.02.2008, DJe 07.03.2008; REsp
656.274/SP, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira
Turma, julgado em 17.05.2007, DJ 11.06.2007;
REsp 833.353/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão,
Rel. p/ Acórdão Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,
julgado em 17.05.2007, DJ 21.06.2007; e REsp
867.644/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda
Turma, julgado em 07.11.2006, DJ 17.11.2006).
3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no Ag
1183557/RS, Rel. Min. Luiz Fux, T1, j. 13.04.2010).
Dessa forma, a apreciação da gratuidade deve levar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086601-77.2020.8.26.0000 - Voto no 32.378
5
em consideração a comprovada incapacidade financeira da empresa para
arcar com as custas processuais.
E a Lei no 1.060/50 faculta ao Magistrado a
possibilidade de indeferir o pedido de concessão de justiça gratuita. Tem-
se esta interpretação com base no conteúdo de seu artigo 5o (ainda em
vigência), que assim dispõe:
“O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o
pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro
do prazo de setenta e duas horas”.
Neste sentido:
“Pelo sistema legal vigente, faz jus a parte aos
benefícios
da
gratuidade,
mediante
simples
afirmação, na própria petição, de que não está em
condições de pagar as custas do processo e os
honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de
sua família (Lei 1060/50, art. 4o), ressalvado ao juiz,
no entanto, indeferir pretensão se tiver fundadas
razões para isso (art. 5o)” (REsp no 96.054, Rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira).
Ocorre que, no caso sub examine a decisão agravada
não se revela razoável, considerando-se que a agravante produziu prova
suficiente para a concessão da benesse pretendida, especialmente com a
demonstração dos balancetes anuais dos últimos anos que apontam para
déficits financeiros de grande monta.
Além disso o valor da causa, que ultrapassa dois
milhões de reais, não é irrisório, e as custas e despesas processuais
poderiam mesmo representar uma dificuldade de acesso à justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086601-77.2020.8.26.0000 - Voto no 32.378
6
Some-se a isso o fato de que a situação econômica
do país não é das melhores e sofrerá maiores impactos nos próximos
meses, o que conduz à conclusão lógica de que a empresa, que já se
encontra em processo de recuperação judicial, não tende a
milagrosamente recuperar-se no decorrer da demanda.
Logo,
a
agravante
comprovou
a
aventada
hipossuficiência financeira.
Por tais razões, DOU PROVIMENTO ao pedido de
concessão da justiça gratuita.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator